Tribunal: STF
Processo: MS 40352
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio Yoshio Nakamura contra o acórdão n. 417/2025, proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos autos da Tomada de Contas Especial n. 006.801-2006-8.



    Em síntese, o impetrante alega que o precitado acórdão violou seu direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, assim como o afirmado direito de “ver reconhecida a prescrição, ainda que de ofício pelos julgadores da Corte de Contas” (doc. 1, p. 3). 



    Narra ter interposto recurso de revisão contra o acórdão n. 1.230/2023, suscitando a ocorrência de prescrição no procedimento, em virtude do transcurso de lapso superior a cinco anos entre a citação (3/2/2009) e a decisão condenatória recorrível (23/7/2014). Contudo, o órgão não conheceu do recurso, sob o fundamento de que seria dirigido ao acórdão n. 1.929/2014, transitado em julgado há mais de cinco anos.



    Transcrevo o cerne da argumentação:



    Como se vê da peça do recurso de revisão, a intervenção merecia ter seu mérito apreciado pela Corte de Contas, já que o Acórdão rechaçado era o Acórdão 1230/2023, emitido há menos de cinco anos da intervenção (recurso). 



    Ao negar o conhecimento do recurso sob tal pretexto, o Acórdão 417/2025 tolheu indevidamente o direito de acesso aos recursos e meios jurídicos que o assistiam no processo administrativo regulados pelo regimento interno do TCU, redundando no ferimento à garantia do LV do art. 5º da CF/88.



    No que diz com a segunda ilegalidade do Acórdão 417/2025, temos o não reconhecimento, de ofício, da prescrição. 



    Como é de amplo conhecimento, a prescrição pode/deve ser reconhecida de ofício1 pelo julgador, daí porque podia/devia ter sido reconhecida em qualquer dos Acórdãos emitidos no bojo da TC 006.801-2006-8, mesmo que no Acórdão 1230/2023, tendo sido este o fundamento do recurso de revisão que foi desconhecido pelo Acórdão 417/2025 - ato coator, qual seja: possibilidade de reconhecimento da prescrição em qualquer dos pronunciamentos, até mesmo no Acórdão 1230/2023.



    Além de poder ser reconhecida de ofício, a prescrição pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição conforme previsto no Código Civil (art. 193)2 e entendimento dos tribunais Superiores3.



    Daí porque reputa-se indevida a conclusão de que seria inviável a análise da prescrição, como dito no ato coator – Acórdão 417/2025. (doc. 1, p. 5)



    Requer, ao fim, a concessão da segurança para que seja reconhecido o direito líquido e certo a ter seu recurso de revisão apreciado pelo TCU, apresentando, ainda, pedido alternativo de reconhecimento da prescrição no procedimento:



    (...) que seja concedida a segurança e desconstituído o ato coator - Acórdão 417/2025 emitido nos autos da TC 006.801-2006-8; 



    - que seja reconhecido e declarado o direito líquido e certo do Impetrante a ter apreciado seu recurso de revisão, acostado na peça 632 da Tomada de Contas Especial TC 006.801-2006-8; 



    - alternativamente, que seja reconhecido e declarado o direito líquido e certo do Impetrante ao reconhecimento da prescrição das penalidades e consequências decorrentes da TC 006.801-2006-8, já que entre a citação e a decisão condenatória recorrível passaram-se mais de cinco anos; 



    - em caso de acatamento do pedido acima, que sejam tornado sem efeito os Acórdãos: ACÓRDÃO Nº 1230/2023 – TCU – Plenário, e por via de consequência: ACÓRDÃO Nº 1929/2014 – TCU – Plenário, ACÓRDÃO Nº 2200/2017 – TCU – Plenário, ACÓRDÃO Nº 1338/2017 – TCU – Plenário e ACÓRDÃO Nº 1303/2015 – TCU – Plenário, desconstituindo-os em relação ao Recorrente, extinguindo-se qualquer débito derivado dos aludidos Acórdãos e/ou da Tomada de Contas Especial 006.801-2006-8, naquilo que toca ao Recorrente. (doc. 1, p. 11)



    O Tribunal de Contas da União prestou informações nos autos, em forma de opinativo com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Sérgio Yoshio Nakamura contra o Acórdão 417/2025-TCU-Plenário, por meio do qual a Corte de Contas não conheceu de recurso de revisão interposto pelo ora impetrante contra o Acórdão 1230/2023-TCUPlenário. 



    1. PRELIMINAR: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. PRELIMINAR: carência da ação em relação ao pedido alternativo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ante a necessidade de dilação probatória para averiguar sua ocorrência. Impossibilidade de exame do acervo fático-probatório constante do TC006.801/2006-8. Precedentes do STF. 



    3. Legalidade do Acórdão 417/2025-TCU-Plenário. Não assiste razão ao impetrante quando afirma que o recurso de revisão volta-se contra o Acórdão 1230/2023-Plenário e não contra o Acórdão 1.929/2014-TCU-Plenário. Foi por meio do Acórdão 1.929/2014-TCU-Plenário que o TCU julgou as contas do impetrante irregulares e o condenou em débito e multa. 



    4. Por meio do Acórdão 1230/2023-Plenário o TCU julgou petição apresentada por outro responsável, Sr. Joselito José da Nóbrega, a qual trata especificamente de valor recolhido a maior em favor da União. Por meio desta petição não há menção alguma à situação jurídica do ora impetrante. Ipso facto, ao julgar a petição por meio do Acórdão 1230/2023-Plenário o TCU tratou apenas do pedido apresentado pelo Sr. Joselito José da Nóbrega. 



    5. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.



    6. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024). 



    7. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 



    8. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 



    9. Proposta de encaminhamento de cópia deste Parecer ao órgão solicitante. (doc. 28, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte



    De início, destaco que, em relação ao pedido alternativo formulado pelo impetrante, de reconhecimento da prescrição na TC n. 006.801-2006-8, a impetração encontra-se fulminada pela decadência. 



    Com fundamento na prescrição, o impetrante busca desconstituir acórdãos do Tribunal de Contas que lhe imputaram débito e multa no aludido procedimento de controle externo. 



    Ocorre que a condenação foi imposta pelo acórdão n. 1.929/2014 e modificada pelo acórdão n. 1.338/2017, que reduziu o valor do débito e da multa aplicada. Contra o último julgado, o impetrante opôs embargos de declaração, rejeitados pelo acórdão n. 2.200/2017. Sobreveio, então, o trânsito em julgado do acórdão condenatório em 6/4/2018 em relação ao impetrante (doc. 12).



    O pedido alternativo formulado neste mandado de segurança dirige-se contra a condenação definitiva imposta ao impetrante por meio do acórdão n. 2.200/2017, que produz efeitos há mais de 120 dias da presente impetração, considerando a publicação do julgado no Diário Oficial da União em 19/10/2017.



    O Supremo Tribunal Federal reconhece, em diversos julgados, que a interposição de recurso de revisão não conhecido, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade, não serve para obstar o transcurso do prazo decadencial. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O demandante não pode ressuscitar, diante de uma nova provocação da Administração Pública, a todo e qualquer instante, o início do prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança. 2. A decisão do TCU apontada como ato coator formou coisa julgada administrativa, de sorte que descabe a alegação de renovação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, mesmo diante de posterior recurso de revisão sem efeito suspensivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 39284 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/8/2024; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38338 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/4/2022; grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PASSÍVEL DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. Quando formalizado contra ato do Tribunal de Contas da União passível de recurso sem efeito suspensivo, cumpre observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança, sob pena de decadência, porquanto os efeitos jurídicos do pronunciamento recorrido são produzidos imediatamente. 2. Eventual violação a direito líquido e certo derivaria, no caso concreto, do acórdão proferido na tomada de contas, tendo em vista que o recurso de revisão não possui efeito suspensivo. 3. Agravo interno desprovido. (MS 39115 ED-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2024; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. 



    IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37328 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; grifei)



    Na mesma linha, cito julgados recentes da minha relatoria, nos quais a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu a mesma compreensão:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União que impôs débito ao impetrante. Decadência da impetração. Interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, que não obsta o transcurso do prazo decadencial. Litispendência. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial e retirada definitiva da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares e implicação eleitoral. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência no caso vertente e se o reconhecimento da revelia no procedimento de controle externo obstaria o transcurso do prazo decadencial; e (ii) saber se há litispendência. 



    III. Razões de decidir 



    3. Houve a superação do prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança com relação ao Acórdão n. 3.892/2022-TCU-1ª Câmara, de 19/7/2022, pois a interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, não serve para obstar o transcurso do prazo decadencial. 



    4. A revelia do impetrante no procedimento de controle externo não tem aptidão para protrair no tempo o prazo decadencial e, para além disso, a regularidade do reconhecimento de sua condição de revel e da citação não são objeto deste mandado de segurança. 



    5. O agravante propôs diversas medidas judiciais antes da impetração deste writ, com o mesmo objeto e causas de pedir idênticas. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: MS 38338 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/4/2022; MS 37328 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe De 30/11/2020. (MS 39852 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 - grifei)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM RAZÃO DE SUPERFATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – De acordo com o art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 



    II – No presente caso, o ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, que, todavia, transitou em julgado para as impetrantes em 5/1/2023, 12/1/2023 e 17/2/2023. O writ, por sua vez, foi impetrado em 21/3/2024, quando já ultrapassado o prazo legal. 



    III – As impetrantes tiveram suas contas julgadas irregulares e foram condenadas a ressarcirem o erário e ao pagamento de multa por meio do Acórdão n. 2.971/2021-TCU-Plenário, de 8/12/2021. Opuseram, então, embargos de declaração, os quais foram conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão n. 2.797/2022-TCU-Plenário, de 13/12/2022, publicado no Diário Oficial da União em 19/12/2022. Contra esse último julgado, as impetrantes opuseram novos embargos de declaração, os quais, todavia, não foram conhecidos pelo TCU, que considerou não suspensos os efeitos do acórdão embargado, com a certificação do trânsito em julgado. 



    IV – As datas do trânsito em julgado do acórdão são questões prejudiciais à impetração e, tal como postas, implicam a necessária decadência. Contudo, não foram impugnadas no mandado de segurança, não se admitindo que o Poder Judiciário afaste, nesta estreita via, elemento cuja regularidade extrapola a causa de pedir. 



    V – Agravo que não apresenta argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em consonância com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    VI – Agravo regimental improvido. (MS 39660 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 - grifei)



    Portanto, a impugnação direcionada à condenação em si, calcada na prescrição das pretensões exercidas pelo TCU, não é passível de conhecimento nesta via mandamental, em virtude da decadência.



    A rigor, a figura do recurso de revisão serve, na legislação do TCU, como instrumento rescisório de julgados, possuindo hipóteses restritas de cabimento, como: (i) erro de cálculo nas contas, (ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida e (iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida (art. 35 da Lei n. 8.443/1992). Daí porque a lei não lhe atribui efeito suspensivo.



    Nesse contexto, ocorreu a decadência do direito à impetração, no que concerne à suscitada prescrição exercida pelo TCU no procedimento, pois eventual lesão a direito líquido e certo do impetrante derivaria de acórdãos proferidos ainda em 2014 e em 2017. Aqueles pronunciamentos pretéritos já estavam aptos a produzir efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado, de modo que ali se iniciou, então, a contagem do prazo decadencial para infirmar o julgamento de suas contas pela via mandamental.



    Por sua vez, o vício imputado propriamente ao acórdão n. 417/2025, indicado como ato coator, que não conheceu de recurso de revisão do impetrante, é passível de conhecimento, dado que diz respeito ao próprio julgado e a requisitos intrínsecos do recurso nele apreciado.



    Contudo, no mérito, não assiste razão ao impetrante.



    Como indicado anteriormente, o recurso de revisão consiste em recurso específico previsto no art. 35 da Lei n. 8.443/1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. O dispositivo prevê que tal instrumento deve ser interposto, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 da Lei, isto é, da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União.



    Ao apreciar o recurso do impetrante, o órgão dele não conheceu, em razão da sua flagrante intempestividade. Isso porque, a condenação, em relação ao recorrente, havia transitado em julgado em 6/4/2018, após a prolação dos acórdãos n. 1.929/2014, n. 1.338/2017 e n. 2.200/2017. 



    A interposição do recurso, entretanto, ocorreu somente em 10/1/2025 (doc. 5), quando já decorrido o lapso temporal previsto em lei.



    Neste mandado de segurança, o impetrante sustenta que o acórdão impugnado pelo recurso seria o acórdão n. 1.230/2023, proferido a menos de cinco anos da interposição. Contudo, como bem indicado nas informações prestadas pelo TCU, o objetivo do recurso apresentado foi ver extinta a condenação a ele imposta pelos precitados acórdãos n. 1.494/2014, n. 1.338/2017 e n. 2.200/2017.



    Por meio do acórdão n. 1230/2023, o TCU julgou apenas petição apresentada por outro responsável, Sr. Joselito José da Nóbrega, a qual tratava especificamente de valor recolhido a maior em favor da União. A situação jurídica do impetrante em nada foi alterada pelo referido acórdão, como se infere de trecho da proposta de deliberação e do correlato extrato:



    2. Nesta oportunidade, o Sr. Joselito José da Nóbrega requer que Tribunal reconheça a existência de crédito em favor do Deracre, no importe de R$ 42.854,33, decorrente do recolhimento a maior efetuado em favor da União em 10/09/2014, retratado no documento acostado à peça 556. Esclarece que o referido valor consiste na atualização do valor de R$ 208.164,00, que já havia sido ressarcido em 2007, o qual, por erro de preenchimento da Guia de Recolhimento à União, foi recolhido indevidamente à Advocacia Geral da União – AGU, sob o código 13805. (doc. 14, p. 1)



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no disposto no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em: 



    9.1. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre – Deracre, no valor original de R$ 42.854,33, uma vez que, em 10/09/2014, houve recolhimento a maior efetuado em favor da União, por meio da Guia de Recolhimento à União 2014/110060/0027953951, acostada à peça 556; 



    9.2. restituir os autos à Seproc para que adote os procedimentos previstos no art. 3º, §§ 2º e 3º, da Portaria Conjunta/Segecex-Segedam 1/2021 com vistas à restituição do valor pago a maior, comunicando o Deracre sobre a presente deliberação e orientando a autarquia estadual a requerer devolução do crédito junto à AGU, órgão para o qual fora efetuado o recolhimento, indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida, o CNPJ, os endereços físico e eletrônico e os dados bancários para crédito do valor devido; e 



    9.3. dar ciência desta deliberação ao Sr. Joselito José da Nóbrega e à sociedade empresarial Eman – Emulsões e Transportes Ltda. (doc. 13)



    Nesse contexto, não há ilegalidade no ato tido como coator, pois o impetrante interpôs, de forma intempestiva, recurso de revisão. A apreciação das alegações de mérito apresentadas pelo recorrente (inclusive a prescrição) pressupõe o preenchimento dos requisitos legais para conhecimento do recurso, o que, todavia, não se observou no caso vertente.



    Posto isso, conheço parcialmente deste writ e, na parte conhecida, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator